Tribunal: TJSP
Processo: 0000301-11.2016.8.26.0543
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000301-11.2016.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que são apelantes
LEANDRO ROGÉRIO VASQUES DA SILVA e LUCAS DA SILVA DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, para reduzir as penas aplicadas a ambos os réus a 6 anos, 2 meses
e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Mantidos, no mais, os termos da condenação. Oficie-se, comunicando. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000301-11.2016.8.26.0543 -Voto no 13.664
2
Apelação Criminal no 0000301-11.2016.8.26.0543
Apelantes: LEANDRO ROGÉRIO VASQUES DA SILVA e Lucas da Silva dos
Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Isabel
Voto no 13.664
Apelação. Crime de roubo duplamente majorado. Sentença
condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente
para evidenciar a responsabilidade penal dos acusados. 2. Sanção
que comporta redução. Recurso parcialmente provido.
1. A sentença, cujo relatório se adota (fls. 253/262),
julgou procedente a ação para condenar LEANDRO ROGÉRIO VASQUES
DA SILVA e LUCAS DA SILVA DOS SANTOS às penas 7 anos, 3 meses
e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-
multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, ambos como
incursos no artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal. Vedado o recurso em
liberdade.
As defesas recorreram, postulando a absolvição por
falta de provas. O defensor de Leandro quer, a título subsidiariário, a
desclassificação para receptação (fls. 302/310 e 311/319).
Processado o recurso, a D. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 343/348).
É o relatório.
2. Consistente, em parte, o reclamo. Na linha do que
se segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal dos réus.
A prova foi bem analisada pelo r. sentença, cujos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000301-11.2016.8.26.0543 -Voto no 13.664
3
fundamentos ficam também aqui acolhidos, com as considerações que se
seguem.
4. Segundo a exordial, em suma, os acusados
Leandro e Lucas, agindo em concurso, subtraíram, para eles, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo VW Voyage GL,
placa CCI-8537, pertencente a Richard Barbosa de Lima.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/05 e 09/12), auto de exibição e apreensão (fls.
13/14), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 22, 44 e 46), bem como pela
prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
As vítimas, na essência, confirmou a imputação.
Richard, durante a persecução penal (fls. 21 e mídia
digital), narrou que, no dia dos fatos, trafegava com seu veículo quando, ao
parar em um semáforo, foi abordado pelo acusado Leandro, passageiro de um
outro automóvel (um Gol, da cor branca), o qual, com manejando uma arma
de fogo, exigiu a entrega do carro. Salientou que o veículo foi encontrado, no
dia seguinte, sem diversos acessórios. Deixou claro que conseguiu ver a
pessoa que ficou no veículo usado no roubo quando teve que deixar seu carro.
Reconheceu, sem hesitar, os acusados como autores
do delito, na fase policial (fls. 22), o que reiterou em juízo. Ressaltou que já
os havia visto no comércio onde trabalha.
Seguindo esta trilha, Camile, esposa da vítima, em
solo policial (fls. 43), narrou os acontecimentos de forma semelhante,
explicitando que dois eram os roubadores. Disse que um dos agentes
empunhava arma de fogo e efetuou a abordagem tomando a condução do
veículo. Na sequência, deixaram o local, mas conseguiu reconhecer Lucas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000301-11.2016.8.26.0543 -Voto no 13.664
4
fotografia, pois seus cabelos estavam descoloridos, de forma a facilitar a
identificação.
Talita, por sua vez, reconheceu Lucas (fls. 46), por
fotografia. Em juízo, afirmou ter certeza no reconhecimento de Leandro que
foi quem abordou seu cunhado com a arma em punho.
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra do ofendido assume grande relevância, mormente quando não se
entrevê motivo algum para que acuse falsamente um inocente (RT 732/633,
737/624; JUTACRIM 100/250, 100/266, 99/273, 95/268, 94/341, entre
outros). Ainda mais quando secundado pelo relato das testemunhas que
Mas há mais a inculpar os apelantes.
De fato, os apeantes foram surpreendidos na posse
das rodas retiradas do veículo da vítima e em veículo idêntico àquele
utilizado para a abordagem. Nesta linha, atente-se que as vítimas relataram
que o veículo utilizado para efetuar a abordagem estava sem o vidro traseiro e
o próprio réu Leandro, dono do veículo apreendido (fls. 15), confirmou que
seu carro não tinha o vidro traseiro.
Com efeito, a apreensão do bem subtraído em poder
do agente, notadamente em curto lapso depois dos fatos, constitui, mercê das
regras de experiência comum, um poderoso indício de autoria. Bem por isso,
fala-se que o fato enseja uma inversão do ônus da prova, no sentido de
reclamar do suspeito, a fim de escusar-se, a apresentação de uma justificativa
plausível (TACRIM-SP; Apelação, rel. Renato Nalini. 04.11.1996, RT
739/627; Apelação, rel. Rulli Junior, j. 25.03.2999, RJD 43/253;
Apelação, rel. Osni de Souza, j. 27.08.1998, RJTACRIM 41/235;
Apelação, rel. Xavier de Aquino, j. 04.11.1196, RJTACRIM 33/218;
Apelação, rel. Nogueira Filho, RJD 24/230; Apelação, rel. Damião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000301-11.2016.8.26.0543 -Voto no 13.664
5
Cogan, RT 711/336, “apud” Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e
sua Interpretação, Doutrina e Jurisprudência, RT, 8a edição. CD).
Trata-se, sem dúvida, de um manancial probatório
denso a confortar a pretensão acusatória.
Certo que os réus Lucas e Leandro, silentes em solo
policial (fls. 23 e 30), em juízo, repeliram a imputação (mídia digital),
afirmando que, embora se conhecessem, não cometeram o crime.
Mas as versões não medram. Pouco verossímeis à
luz das regras de experiência comum, carecem de apoio no restante da prova.
Sobrelevam, enquanto dados a avalizar a acusação,
os relatos das vítimas, somados à apreensão dos bens.
Vale dizer, bem defindio que os acusados, agindo
em concurso, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça, os bem da
vítima, numa conduta que se qualifica penalmente como crime de roubo.
Acertada, pois, a condenação de sorte que afastado
o pedido de desclassificação para receptação.
5. E, designadamente, trata-se de roubo duplamente
majorado.
Na linha do que se expendeu, bem definido o
concurso de agentes, despontando, de forma manifesta, o liame subjetivo
entre os acusados.
E também firme a prova oral no sentido de que um
dos agentes empunhava arma de fogo.
Com efeito, para a caracterização da majorante
relativa ao emprego da arma de fogo é dispensável a apreensão da mesma,
quando sua utilização estiver assentada em outros elementos de prova (STF,
HC no 93.353-0, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 94.448-5, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000301-11.2016.8.26.0543 -Voto no 13.664
6
Min. Joaquim Barbosa; RHC no 105.155, rel. MIn. Ayres Brito; STJ,
REsp no 604.472, rel. Min. Felix Fischer; HC no 30.896, rel. Min. Paulo
Medina, HC no 28.294, rel. Ministra Laurita Vaz, HC no 27.132, rel. Min.
Jorge Scartezzini; HC no 13.983, rel. Min. Fernando Gonçalves).
Conforme assentou o Plenário da Excelsa Corte, a comprovação do
potencial lesivo da arma de fogo prescinde da prova pericial, pois “tal
qualidade integra a própria natureza do artefato”. Em alegando a defesa o
contrário, ou mesmo sustentar a ausência de potencial lesivo da arma
empregada para intimidar a vítima, a ela caberá o ônus da prova, a teor do
artigo 156, do Código de Processo Penal (HC no 96.099-5, rel. Min. Ricardo
Lewandowski). E, nesta senda, viável o reconhecimento da causa de
aumento de pena com base apenas no depoimento da vítima, quando este se
mostre seguro e coeso acerca deste ponto (STJ, HC no 169.566, rel. Min.
Laurita Vaz, com citação de outros julgados neste sentido).
6. A sanção comporta redução.
Fica mantida a pena-base, para cada um dos
acusados, em 4 anos e 8 meses de reclusão, bem como o pagamento de 11
dias-multa, atentando-se que uma das vítimas estava grávida, dado empírico
que incrementa o grau de reprovabilidade da conduta.
Na segunda fase, todavia, não há que se falar em
reincidência, porquanto inexiste documentação a indicar que os delitos foram
praticados depois de condenação definitiva por outro fato.
A sanção, assim, permanece inalterada nesta fase.
Na terceira fase, as penas foram majoradas em 1/3,
mínimo possível dada a existência de causa de aumento, de sorte que se tem
uma reprimenda final de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento
de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000301-11.2016.8.26.0543 -Voto no 13.664
7
O regime inicial da pena privativa de liberdade há de
ser o fechado. Com efeito, o delito foi praticado com o emprego de arma de
fogo, em concurso de agentes e contra várias vítimas. Circunstâncias
concretas que incrementam o grau de reprovabilidade da conduta, a impor o
regime mais gravoso, sem o que não haveria suficiente reprovação e
prevenção do delito.
Note-se que o emprego de arma de fogo, porque
coloca a incolumidade da vítima em maior risco, exprime um maior grau de
culpabilidade da ação, justificando a imposição de regime mais rigoroso
(STJ, HC no 206.767, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp no
1.330.978, rel. Min. Campos Marques; AgRg no Agravo em REsp no
72.875, rel. Min. Marilza Maynard)
7. Ante o exposto, dou parcial provimento aos
recursos, para reduzir as penas aplicadas a ambos os réus a 6 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no valor
unitário mínimo. Mantidos, no mais, os termos da condenação.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator